Tribunal: STF
Processo: RE 1542386
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em juízo de retratação do Tema 360 da repercussão geral:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 360 DO STF INAPLICÁVEL. De acordo com o RE nº 611.503, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 10.3.2019, foi fixada a tese do tema 360 da sistemática da repercussão geral com as mesmas diretrizes da ADI 2.418, a saber: ‘São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’. O sistema processual (CPC/73 e CPC/15) previu duas formas de solucionar a problemática de decisões judiciais transitadas em julgado em contrariedade a posicionamento do STF: 1) se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado, cabe simples alegação de inexigibilidade do título judicial, em sede de cumprimento de sentença (reconhecida como constitucional por esta Corte na ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016); e 2) se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado, cabe ação rescisória (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2015, tema 733 da RG). No que toca à questão tratada na ação de conhecimento, tem-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 193.456, redator para o acórdão o ministro Maurício Corrêa, decidiu que o art. 202, caput, da Constituição Federal não é autoaplicável por necessitar de integração legislativa, o que ocorreu somente a partir do advento das Leis nºs 8.212/1991 e 8.213/1991, não ensejando, assim, aplicação retroativa. Tal acórdão foi publicado em 07/11/97 e transitou em julgado em 19/11/97. No caso concreto, o trânsito em julgado da ação de conhecimento deu-se em 15/03/1996, quando sequer existia a norma do artigo 741, § único, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que tal possibilidade de relativização da coisa julgada por meio de embargos à execução fora introduzida no ordenamento processual civil somente com o advento da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001, posteriormente modificada pela Lei nº 11.232/2005, com inovação também do artigo 475-L, § 1º, para ampliação das hipóteses de relativização da coisa julgada mediante embargos à execução. Forçoso concluir, pois, que o único meio processual para reverter a coisa julgada naquele momento (1996) seria por meio da ação rescisória prevista no artigo 485 e seguintes do CPC/1973, dentro do prazo de dois anos, a contar do trânsito em julgado. Não há fundamento jurídico que justifique a retroatividade da lei processual (MP nº 2.180, de 24.08.2001) para possibilitar a impugnação da coisa julgada dos autos, mesmo porque não houve qualquer fundamentação ou pedido nos embargos à execução ajuizados pelo INSS neste sentido. Juízo de retratação não exercido” (fls. 10-11, e-doc. 3).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I, II, XXIV, XXXV e LXXIII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “a coisa julgada torna imutável os efeitos da sentença, de modo que, na normalidade dos casos, passados dois anos do trânsito em julgado nada pode obstruir o que foi imunizado” (fl. 7, e-doc. 4).



    Salienta que “a coisa julgada deve ser relativizada desde que isso represente afronta a princípios preponderantes na situação concreta“ (fl. 10, e-doc. 4).



    Ressalta que, “ao privilegiar a segurança jurídica representada pela coisa julgada, em detrimento dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da legalidade, da isonomia, da moralidade pública, da justa indenização da defesa do patrimônio público, o v.acórdão incorreu em ofensa aos artigos 5º, ‘caput’, e incisos I, II, XXIV, XXXV, LXXIII, e artigo 37, ‘caput’, todos da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 4). 



    Enfatiza que, “colocadas as premissas que permitem a relativização da coisa julgada e estando as mesmas presentes no caso em análise, tem-se que o Recurso Extraordinário deve ser provido, por ofensa aos artigos 5º ‘caput’, e incisos I, II, XXIV, XXXV, LXXIII, e artigo 37, ‘caput’, todos da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 4). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No juízo de retratação do Tema 360 da repercussão geral, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre desconstituição do título executivo, transitado em julgado, nestes termos:



    “No que toca à questão tratada na ação de conhecimento, tem-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 193.456, redator para o acórdão o ministro Maurício Corrêa, decidiu que o art. 202, caput, da Constituição Federal não é autoaplicável por necessitar de integração legislativa, o que ocorreu somente a partir do advento das Leis ns. 8.212/1991 e 8.213/1991, não ensejando, assim, aplicação retroativa. Tal acórdão foi publicado em 07/11/97 e transitou em julgado em 19/11/97. 



    No caso concreto, o trânsito em julgado da ação de conhecimento deu-se em 15/03/1996, quando sequer existia a norma do artigo 741, § único, do Código de Processo Civil de 1973, porquanto tal possibilidade de relativização da coisa julgada por meio de embargos à execução fora introduzida no ordenamento processual civil somente com o advento da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001, posteriormente modificada pela Lei nº 11.232/2005, com inovação também do artigo 475-L, § 1º, para ampliação das hipóteses de relativização da coisa julgada mediante embargos à execução. 



    Forçoso concluir, pois, que o único meio processual para reverter a coisa julgada naquele momento (1996) seria por meio da ação rescisória prevista no artigo 485 e seguintes do CPC/1973, dentro do prazo de dois anos, a contar do trânsito em julgado. 



    Contudo, tal prazo fluiu sem o manuseio da ação rescisória pelo INSS, ocasionando a decadência do direito, com a consequente imutabilidade da coisa julgada, ora impugnada por meio de agravo de instrumento. 



    Outrossim, inexiste fundamento jurídico que justifique a retroatividade da lei processual (MP nº 2.180, de 24.08.2001) para possibilitar a impugnação da coisa julgada dos autos, mesmo porque não houve qualquer fundamentação ou pedido nos embargos à execução ajuizados pelo INSS neste sentido. 



    Ante o exposto, voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, por se encontrar o acórdão impugnado em consonância com a orientação do C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 3). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Plenário, DJe 19.3.2019).



    Correto o julgamento do Tribunal de origem e improcedente a postulação recursal da autarquia previdenciária recorrente, para que seja aplicado o parágrafo único do inc. II do art. 741 da Lei n. 5.869/1973 ao caso, pois se verifica a impossibilidade de adequação da controvérsia em exame ao decidido no Recurso Extraordinário n. 193.456, Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, publicado no DJ de 7.11.1997, considerando que a ação de conhecimento, que se pretende desconstituir, transitou em julgado em 15.3.1996, bem antes do precedente deste Supremo Tribunal (fl. 5, e-doc. 3).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.235.568, em questão processual semelhante à trazida neste processo, o Ministro Gilmar Mendes assim decidiu sobre a aplicação do Tema 360 da repercussão geral:



    “Conforme exposto, no RE-RG 613.033, este Supremo Tribunal Federal assentou tese, em repercussão geral, no sentido de ser ‘inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência’. 



    De fato, o inciso II do art. 741 do CPC/73 é claro ao dispor que, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos poderão versar sobre inexigibilidade do título fundado em fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.



      No entanto, no recurso extraordinário, pede-se a relativização de coisa julgada que se formou antes da publicação da decisão do STF nos autos do RE 613.033. O acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve seu entendimento após a remessa dos autos àquele Colegiado por esta Corte, expressamente consignou que o acórdão proferido na ação acidentária (que garantiu o título executivo judicial) é datado de 2007, vindo os autos a serem baixados ao Juízo de origem em 2008. (eDOC 13, p. 67-72) Assim, uma vez que a decisão desta Corte no RE 613.033 foi publicada em 2011, assiste razão ao agravante no que tange ao fato de o parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 não ter incidência nas hipóteses em que for superveniente a decisão do STF que determina a interpretação de lei em sentido contrário à que foi dada em decisão transitada em julgado. 



    Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (DJe 3.2.2020).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 490.801/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.2.2025; Recurso Extraordinário n. 1.533.572/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.2.2025; Recurso Extraordinário n. 1.462.951/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2024; Recurso Extraordinário n. 1.437.835/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.409.876/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.11.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.487.115/SP, de minha relatoria, DJe 23.4.2024. Estas as ementas dos dois últimos julgados:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DEFINIÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.409.878, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.11.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL DO RECURSO REPETITIVO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.487.115/SP, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.4.2024).



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da fixação de tese de repercussão geral no Tema 360 deste Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora